Tribunal: TJES
Processo: 5003144-58.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003144-58.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROMAX LAPA DO NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 2ª VARA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. FEITO QUE VEM TOMANDO O SEU CURSO REGULAR. MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

1. De acordo com o STJ “
a constatação de excesso de prazo não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
” (AgRg no HC n. 865.559/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

2. O procedimento conta com pluralidade de réus e tramita em sua regular marcha, inclusive com a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 29/05/2024, às 13:30, de modo que inexiste inércia estatal na condução do feito.

3. A decisão combatida está revestida de juridicidade e se harmoniza com a consolidada jurisprudência desta 1ª Câmara Criminal, no sentido de que “
a gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia processual
” (Habeas Corpus Criminal, processo nº. 5009799-17.2022.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. WILLIAN SILVA, data: 17/11/2022).

4. Ordem denegada.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ROMAX LAPA DO NASCIMENTO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA
2
ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
PIUMA
/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0001258-25.2021.8.08.0062.

O impetrante aduz, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal, uma vez que o paciente se encontra preso desde 06/10/2021 sem que, até o momento, tivesse sido realizada a audiência de custódia.

Aduz, outrossim, que o decreto de prisão não possui nenhum fundamento idôneo. Pugna, portanto, pela revogação da custódia cautelar.

Decisão de ID nº 7637636 indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 8035450).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 8071044), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ROMAX LAPA DO NASCIMENTO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA
2
ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
PIUMA
/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0001258-25.2021.8.08.0062.

O impetrante aduz, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal, uma vez que o paciente se encontra preso desde 06/10/2021 sem que, até o momento, tivesse sido realizada a audiência de custódia.

Aduz, outrossim, que o decreto de prisão não possui nenhum fundamento idôneo. Pugna, portanto, pela revogação da custódia cautelar.

Decisão de ID nº 7637636 indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 8035450).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 8071044), opinando pela denegação da ordem.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Com efeito, saliento que “
a constatação de excesso de prazo não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
” (AgRg no HC n. 865.559/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

E no caso, como assentado na decisão que indeferiu o pedido liminar, não vislumbro a ocorrência de inércia ou desídia na tramitação do feito que possam ser imputados ao Estado-Juiz ou ao órgão de acusação.

Conforme informações prestadas, trata-se de procedimento com pluralidade de réus e que tramita em sua regular marcha, inclusive com a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 29/05/2024, às 13:30, de modo que inexiste inércia estatal na condução do feito.

De igual modo, confirmo o entendimento prefacial de que se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva.

O decreto prisional está amparado na gravidade concreta da conduta, na reiteração delitiva e na existência de condenação criminal em desfavor do paciente. Vejamos excerto da decisão impugnada:

(...)

Após analisar detidamente os autos, permanecem inalterados, em meu sentir, os fundamentos lançados na decisão proferida na data de 23/03/2022 que decretou a prisão preventiva não surgindo, a partir dela, qualquer alteração substancial nos autos que justificassem a sua soltura, eis que presentes, pois, os fundamentos, bem como os requisitos estampados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Conforme fundamentado anteriormente, em outras oportunidades, verifico que estão presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pela gravidade concreta da conduta, especialmente no que concerne à garantia da ordem pública, eis que os acusados têm, supostamente, praticado diversos furtos na comarca, além de responderem a outros processos, inclusive com sentença condenatória transitada em julgado, por crimes contra o patrimônio, o que demonstra a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, bem como para evitar a reiteração criminosa, constituindo fundamento idôneo para a prisão preventiva.

Ademais, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão estampadas no art. 319 do Código de Processo Penal não são suficientes e/ou adequadas à situação particular.

(...)

A decisão está revestida de juridicidade e se harmoniza com a consolidada jurisprudência desta 1ª Câmara Criminal, no sentido de que “
a gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia processual
” (Habeas Corpus Criminal, processo nº. 5009799-17.2022.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. WILLIAN SILVA, data: 17/11/2022).

Sustenta o impetrante que à época dos fatos era primário, sobrevindo sentença condenatória em outros autos pela prática do mesmo crime. Tal dado é incapaz de fragilizar a manutenção do cárcere cautelar, visto que, para o STJ “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no RHC n. 188.372/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Por outras palavras, a existência de sentença condenatória não precisa preceder o fato criminoso para justificar a medida excepcional prisional. A análise, na verdade, é contextual, no sentido de que a existência do processo criminal ao tempo da prisão já revela a periculosidade social do paciente.

Considerando o regular trâmite do processo, que está com audiência marcada para data próxima, bem como a presença dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, não se mostra viável o acolhimento dos pedidos do impetrante.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem postulada.

É como voto.